Tribunal: TJPA
Processo: 0800571-02.2019.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800571-02.2019.8.14.0035

APELANTE: TELEFONICA BRASIL

REPRESENTANTE: TELEFONICA BRASIL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa:
direito do consumidor. Apelação cível. Serviço móvel pessoal. Falha na prestação do serviço de telecomunicações. Ação civil pública proposta pelo ministério público. Preliminares de nulidade da sentença e de inépcia da inicial rejeitadas. Regularização obrigatória conforme parâmetros da Anatel. Exclusão de comandos que extrapolam a competência judicial. Apelação parcialmente provida.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Telefônica Brasil S.A. –
VIVO
, contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que a condenou à obrigação de regularizar os serviços de telecomunicações no Município de Óbidos/PA, mediante melhoria da conexão e desconexão de voz e dados, contratação de pessoal, instalação de equipamentos modernos com tecnologias 2G, 3G e 4G, bem como à sujeição à fiscalização do Ministério Público Estadual.

II.
Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação e violação ao contraditório; (ii) determinar se a petição inicial é inepta; (iii) definir se a operadora de telefonia pode ser obrigada a regularizar o serviço de telecomunicações, à luz das normas da Agência Nacional de Telecomunicações -
ANATEL
; e (iv) estabelecer os limites da atuação fiscalizatória do Ministério Público Estadual no cumprimento da decisão judicial.

III.
Razões de decidir

3.

Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa
. A expressão “fato incontroverso”, ainda que inadequada frente à impugnação apresentada pela empresa na contestação, não compromete a validade da sentença, pois a decisão está alicerçada no conjunto probatório, e não exclusivamente na ausência de impugnação.

4.

A comprovação da adequada prestação do serviço se insere no âmbito do ônus probatório que recai sobre a ré, pois caracteriza-se como fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, nos termos do art.
373, II
, do Código de Processo Civil.

5. Ainda que a sentença tenha utilizado a expressão "fato incontroverso", bem como tenha consignado a inversão do ônus probatório, não se evidencia nulidade, posto que, sob a ótica da regra geral de distribuição do ônus da prova – regra esta que não pode a apelante alegar desconhecimento – cabia à empresa a demonstração da regularidade do serviço face aos elementos probatórios colacionados pelo Ministério Público.

6. A inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público é admitida em ações consumeristas, independentemente de hipossuficiência técnica, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade desse mecanismo para a tutela de direitos coletivos
. Preliminar de nulidade rejeitada
.

7.
Preliminar de inépcia da petição inicial.
A petição inicial expõe adequadamente a causa de pedir, os fundamentos jurídicos e os pedidos, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, inexistindo inépcia nos termos do art.
330
,
§ 1º
, do
CPC
.
Preliminar de inépcia rejeitada.

8.
Mérito.
A obrigação de prestação de serviço adequado incide também sobre o Serviço Móvel Pessoal, ainda que prestado em regime privado, conforme a Lei nº
9.472/97
, que impõe padrões mínimos de qualidade e regularidade sob fiscalização da
ANATEL
.

9.A atuação da
ANATEL
não afasta a possibilidade de intervenção judicial quando comprovada falha na prestação do serviço, nos termos do
CDC
e da jurisprudência.

10. Alegação de improcedência, sob a justificativa de que os serviços prestados atendem aos parâmetros mínimos de qualidade. Afastada. O conjunto probatório, como abaixo-assinado dos moradores de Óbitos, relatando diversas falhas no serviço móvel de telefone, o requerimento da Câmara Municipal, em que os
Vereadores solicitam o encaminhamento de ofícios ao Ministério Público e à
ANATEL,
denunciando a má prestação dos serviços
, aliados aos relatórios da
ANATEL
, confirmam falha na prestação do serviço, pois verificou-se que
nos meses de março, maio e junho de
2019
, a operadora ficou abaixo do limiar aceitável para taxa de conexão de voz. Durante os meses de março, maio e junho de
2019,
ficou abaixo do limiar mínimo aceitável para taxa de conexão de dados. Em fevereiro, julho, outubro e dezembro de
2018
e março, maio, e junho de
2019
ficou abaixo do limiar aceitável para taxa de conexão de dados
2G
. Registrou-se ainda, que os meses de abril e maio de
2018
foram os meses mais críticos do período avaliado, com muitos alarmes de falhas de equipamentos. A operadora também apresentou índices abaixo do limite aceitável para taxa de conexão de dados e em novembro e dezembro do ano de
2017.

11.A alegação de que, de modo geral, os serviços prestados atendem aos parâmetros mínimos de qualidade não afasta a necessidade de adequação, diante da evidência de falhas específicas que comprometem significativamente a experiência dos usuários. Inclusive, no relatório da Anatel registrou-se que após a solicitação de fiscalização feita pelo Ministério Público no município e apuração dos indicadores do serviço, foi realizada reunião com a operadora para solicitar providências e sugerir ações para melhorar a prestação do serviço.

12.A imposição judicial deve observar os limites legais, sendo indevida a determinação de contratação de pessoal e instalação de equipamentos específicos, por implicar ingerência administrativa e técnica na atividade empresarial, cuja regulamentação é de competência da
ANATEL
.

13.A atuação fiscalizatória do Ministério Público, como autor da ação coletiva, pode ocorrer nos limites de suas atribuições constitucionais e legais, sem prejuízo da competência técnica e regulatória da
ANATEL
. A tutela deve ser confirmada em sentença, não havendo perda da utilidade e necessidade da demanda.

IV.
Dispositivo

14.
Recurso parcialmente provido
,
para estabelecer que a
obrigação de regularização do serviço de telecomunicações de
ÓBIDOS/PA
, deve atender aos parâmetros legais estabelecidos nas leis e atos normativos da
ANATEL
para o Serviço Móvel Pessoal; excluir a obrigação de contratação de pessoal e de instalação de equipamentos modernos de tecnologia
2G, 3G

e 4G
, bem como, para estabelecer que a atuação fiscalizatória do Órgão Ministerial, no caso, deve se limitar estritamente às suas atribuições legais, sem interferência indevida na competência da
ANATEL
.

Dispositivos relevantes citados
: CF
/1988, arts. 5º, XXXII, e 170, V; CDC, arts. 4º e 6º, VIII; Lei nº 9.472/97, arts. 19, X, 126 e 127; Resoluções ANATEL nºs 477/2007, 575/2011, 632/2014 e 717/2019.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1017611/AM, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 18.02.2020, DJe 02.03.2020; TJ-GO, Apelação Cível 03573764620148090132, Rel. Des. Fernando Braga Viggiano; TJ-PA, AI 08005492020178140000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 10.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 19 de maio de 2025, sob a presidência da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação (processo nº
0800571-02.2019.8.14.0035
-
PJE
) interposta por
TELEFONICA BRASIL
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Óbidos/PA, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

(...)Pois bem, é fácil constatar que se a prestação do serviço de telecomunicações, conforme narrado pelo MP, não vem sendo levado a contento no Município, só melhorando depois de deferida a liminar na presente ação, e, se retornar ao status quo ante, voltará a gerar transtornos e prejuízos à comunidade local, sendo de responsabilidade da empresa concessionária, ora ré, manter a qualidade dos serviços, asseverando-se que, também as concessionárias de serviço público estão abrangidas pelo art. 37, §6º da Constituição Federal. (...)

Ante o exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, atendendo aos princípios e dispositivos legais e jurisprudências orientadores da matéria,
CONFIRMO OS EFEITOS DA LIMINAR DEFERIDA e
, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos para
CONDENAR
a requerida
TELEFONICA BRASL S/A VIVO
nas seguintes obrigações:

a)
OBRIGAÇÃO DE FAZER
,
consistente na

regularização do serviço de telecomunicações de ÓBIDOS/PA, no tocante a conexão e desconexão de voz e dados, procedendo a contratação de pessoal suficiente e a instalação de equipamentos modernos, com tecnologias 2G, 3G e 4G,
devendo evitar a ocorrência de interrupções das ligações, falta de cobertura de sinal e de serviço de internet,
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, devendo o referido cumprimento desta medida ser comprovado nos autos.

A fiscalização do cumprimento da medida ficará a cargo do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, que deve ser comunicado para acompanhar o escorreito cumprimento da presente determinação.

Em razões recursais, a apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e violação ao contraditório. Aduz que o magistrado de 1ª instância teria considerado erroneamente que a empresa não impugnou especificamente os fatos narrados na petição inicial.

Suscita nulidade na inversão automática do ônus da prova, argumentando que o Ministério Público dispõe de amplos poderes investigativos, não podendo ser considerado hipossuficiente técnico.

Argui inépcia da petição inicial, alegando que os pedidos são demasiadamente genéricos, abstratos e indeterminados, em desacordo com os arts.322 e 324 do CPC, que exigem que o pedido seja certo e determinado.

No mérito, afirma que o Serviço Móvel Pessoal (
SMP
) é prestado em regime privado, não se sujeitando ao dever de universalização e continuidade, apontando que o juízo aplicou erroneamente disposições relativas a serviços essenciais (Lei
7.783/89
) e à Lei de Concessões (Lei
8.987/95
). Acrescenta ainda, que a Agência Nacional de Telecomunicações-
ANATEL
expressamente informou que para o Serviço Móvel Pessoal-
SMP
"não existem obrigações legais relacionadas à universalização e à continuidade".

Aduz que a sentença ignorou os relatórios técnicos da
ANATEL
que atestavam a qualidade do serviço prestado pela operadora, decidindo com base em "senso comum" e não em critérios técnicos. Ressalta que a fiscalização da Agência demonstrou que, em um período de 2 anos, apenas em 3 meses houve pequenas variações negativas nos indicadores de qualidade.

Reitera que a
ANATEL
concluiu que os serviços da Telefônica em Óbidos estavam, em geral, dentro dos parâmetros aceitáveis, pontuando que pequenas variações negativas ocorridas foram: em apenas 3 meses dentre 12 analisados; que a Taxa de Conexão de Voz ficou abaixo do limiar de 95%; que as variações foram na casa dos décimos (
94,28%
e
94,67%)
e que as variações na tecnologia 2G são esperadas devido a fatores externos (como aplicações
M2M
). Destaca que a
ANATEL
desconsiderou as pequenas variações negativas da tecnologia 2G, reconhecendo sua superação pelas tecnologias 3G e 4G.

Assevera que o Poder Judiciário não pode atuar como órgão regulador e atribuir ao Ministério Público função fiscalizatória que seria exclusiva da
ANATEL.
Por fim

requer: a declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e violação ao contraditório. Subsidiariamente, declaração de nulidade por inversão automática indevida do ônus da prova. Alternativamente, reconhecimento da inépcia da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito. No mérito, pede a reforma da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos iniciais. Subsidiariamente, a reforma parcial para afastar as obrigações já cumpridas e a fiscalização pelo Ministério Público.

Em contrarrazões, o Ministério Público, argumenta que o serviço de telefonia móvel mantém natureza de serviço público mesmo sob regime de autorização e que a conformidade com indicadores da ANATEL não exime a empresa de suas responsabilidades perante os consumidores. Defende que a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada e que a empresa não comprovou ter cumprido suas obrigações de informar sobre interrupções e ressarcir os consumidores, ressaltando que a legislação (CDC e Lei Geral de Telecomunicações) garante aos usuários a prestação adequada, eficiente e contínua do serviço.

O Órgão Ministerial, em 2ª instância, manifestou-se pela manutenção da sentença.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do
CPC/15
, conheço da apelação, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade e passo a examiná-la.

A questão em análise reside em verificar, preliminarmente, se assiste razão à apelante no que tange às teses de ausência de fundamentação da sentença, violação ao contraditório e inépcia da petição inicial. No mérito, a questão central é determinar se a empresa apelante pode ser obrigada a regularizar o serviço de telecomunicações em Óbidos, incluindo: melhoraria da conexão e desconexão de voz e dados; contratação de pessoal suficiente, instalação de equipamentos modernos com tecnologias 2G, 3G e 4G e promoção de ações para evitar interrupções, falta de cobertura e problemas com serviço de internet, sob a fiscalização do Ministério Público Estadual.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A empresa apelante suscita a nulidade da sentença, alegando ausência de fundamentação e violação ao contraditório. Sustenta que o magistrado de primeira instância teria considerado erroneamente que a empresa não impugnou especificamente os fatos narrados na petição inicial. Argumenta, ainda, que houve nulidade na inversão automática do ônus da prova, considerando que o Ministério Público dispõe de amplos poderes investigativos, não podendo ser considerado hipossuficiente técnico.

Verifica-se que a sentença considerou ser incontroverso que havia irregularidade no serviço prestado pela apelante, ao consignar que "a empresa não aduziu a regularidade no serviço público de fornecimento de telefonia, mas simplesmente tentou se esquivar de suas obrigações."

O magistrado ainda acrescentou: "Alegam as disposições contratuais e juntam documentos que não demonstram que os serviços eram regulares antes do cumprimento da liminar. Vê-se que não houve negativa quanto ao fato de ocorrerem interrupções e oscilações nos serviços antes do cumprimento da liminar. As oscilações frequentes, portanto, trata-se de fato incontroverso."

De fato, ao examinar as teses apresentadas na contestação, observa-se que a empresa Telefônica Brasil S.A. efetivamente combateu tanto aspectos processuais (inépcia da inicial) quanto materiais (qualidade do serviço), baseando-se principalmente em relatórios técnicos da
ANATEL
que indicariam a adequação do serviço, bem como na natureza do Serviço Móvel Pessoal, que é prestado em regime privado e sujeito a fatores externos que afetam sua qualidade. Nesse contexto, não se extrai que a apelante concordou com as alegações da petição inicial, não se configurando, portanto, fato incontroverso.

Entretanto, tal constatação não é suficiente para acarretar a nulidade da sentença. Isso porque a comprovação da adequada prestação do serviço se insere no âmbito do ônus probatório que recai sobre a ré, pois caracteriza-se como fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, nos termos do art.
373, II
, do Código de Processo Civil.

Assim, ainda que a sentença tenha utilizado a expressão "fato incontroverso", bem como tenha consignado a inversão do ônus probatório, não se evidencia nulidade, posto que, sob a ótica da regra geral de distribuição do ônus da prova – regra esta que não pode a apelante alegar desconhecimento – cabia à empresa a demonstração da regularidade do serviço face aos elementos probatórios colacionados pelo Ministério Público.

Acrescenta-se que, segundo o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça "o Ministério Público, no âmbito de ação consumerista, faz jus à inversão do ônus da prova, a considerar que o mecanismo previsto no art. 6º, inc. VIII, CDC busca concretizar a melhor tutela processual possível dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e de seus titulares - na espécie, os consumidores -, independentemente daqueles que figurem como autores ou réus na ação"(STJ. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial
1017611/AM
, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA
, julgado em
18/02/2020, DJe 02/03/2020
).

Deve ser ressaltado, ainda, que a sentença está fundamentada em relatórios técnicos juntados pelo órgão Ministerial, abaixo-assinado dos moradores do Município de Óbidos, entre outros elementos probatórios. Portanto, a decisão não se sustenta, por si só, no fundamento de fato incontroverso, mas no acervo probatório constante dos autos, o que afasta a arguição de nulidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

DA TESE DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

A inicial descreve claramente a causa de pedir, consistente na má prestação de serviços de telefonia móvel pela ré, conforme se observa no tópico "
2 - DOS FATOS
", onde são narrados problemas como interrupções frequentes de ligações, má qualidade do sinal de internet e ausência de cobertura em diversas localidades, corroborados por abaixo-assinados dos consumidores e relatório técnico da
ANATEL
.

Os fundamentos jurídicos também estão devidamente expostos no tópico "
3 - DO DIREITO
", com invocação dos dispositivos legais pertinentes, como o art.
22
do Código de Defesa do Consumidor, art.
6º
da Lei nº
8.987/1995
e art.
3º
da Lei Federal nº
9.472/97
, além de jurisprudência correlata.

Os pedidos formulados são certos, determinados e compatíveis entre si, atendendo ao disposto no art.
322
e
324
do
CPC
, compreendendo tanto obrigação de fazer (adequação da prestação dos serviços) quanto pedido condenatório (danos morais coletivos), com especificação clara dos valores pretendidos.

Não se vislumbra, portanto, qualquer das hipóteses de inépcia previstas no art.
330, §1º
do
CPC
. A petição inicial demonstra adequação lógica entre os fatos narrados (deficiência na prestação de serviços de telefonia), os fundamentos jurídicos invocados (normas de proteção ao consumidor e regulação dos serviços públicos) e os pedidos formulados (melhoria na prestação dos serviços e reparação de danos), permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte ré.

Deste modo,
REJEITO
a preliminar de inépcia da petição inicial.

DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se à obrigação da operadora de telefonia móvel em prestar serviços dentro dos parâmetros mínimos de qualidade estabelecidos pela
ANATEL
.

O Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública questionando a qualidade dos serviços de telefonia móvel prestados pela empresa Telefônica Brasil
(VIVO)
no município de Óbidos/PA, alegando interrupções das ligações, falta de cobertura de sinal e problemas no serviço de internet.

Segundo a apelante, o Serviço Móvel Pessoal-
SMP
é prestado em regime privado, não se sujeitando ao dever de universalização e continuidade.

Conforme o art.
126
da Lei nº
9.472/97
(Lei Geral de Telecomunicações -
LGT
), "a exploração de serviço de telecomunicações no regime privado será baseada nos princípios constitucionais da atividade econômica".

Embora prestado em regime privado, o Serviço Móvel Pessoal (
SMP
) não deixa de ser um serviço de interesse coletivo, sujeito a regras específicas de qualidade e de proteção aos usuários, conforme dispõe o art.
127
da referida lei, que estabelece:

Art. 127. A disciplina da exploração dos serviços no regime privado terá por objetivo viabilizar o
cumprimento das leis, em especial das relativas às telecomunicações
, à ordem econômica
e aos direitos dos consumidores, destinando-se a garantir
:

I -
a diversidade de serviços, o incremento de sua oferta e sua qualidade
;

II - a competição livre, ampla e justa;

III
- o respeito aos direitos dos usuários
;

IV - a convivência entre as modalidades de serviço e entre prestadoras em regime privado e público, observada a prevalência do interesse público;

V
- o equilíbrio das relações entre prestadoras e usuários dos serviços
;

VI - a isonomia de tratamento às prestadoras;

VII - o uso eficiente do espectro de radiofreqüências;

VIII - o cumprimento da função social do serviço de interesse coletivo, bem como dos encargos dela decorrentes;

IX - o desenvolvimento tecnológico e industrial do setor;

X -
a permanente fiscalização
.

O fato de o serviço ser prestado em regime privado não o exime do cumprimento da regulamentação de qualidade estabelecida pela
ANATEL
. Ao contrário, o art.
19
,
X
, da Lei Geral de Telecomunicação, atribui à agência reguladora a competência para "expedir normas sobre prestação de serviços de telecomunicações no regime privado".

Art. 19. À Agência compete adotar as medidas necessárias para o atendimento do interesse público e para o desenvolvimento das telecomunicações brasileiras, atuando com independência, imparcialidade, legalidade, impessoalidade e publicidade, e especialmente:

(...)

X - expedir normas sobre prestação de serviços de telecomunicações no regime privado;

No exercício de tal competência, a
ANATEL
editou a Resolução nº
477/2007
, que regulamenta especificamente o Serviço Móvel Pessoal (
SMP
), estabelecendo em seu art.
10
,
I
, que constitui dever da prestadora "prestar serviço adequado na forma prevista na regulamentação"

A Resolução nº
632
, de
7
de março de
2014
, que aprova o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, em seu art.3º dispõe:

Art. 3º O Consumidor dos serviços abrangidos por este Regulamento tem direito, sem prejuízo do disposto na legislação aplicável e nos regulamentos específicos de cada serviço:

I -
ao acesso e fruição dos serviços dentro dos padrões de qualidade e regularidade previstos na regulamentação, e conforme as condições ofertadas e contratadas
;

A Resolução nº
575/2011
da
ANATEL
(revogada, mas em vigor à época da elaborado pela
ANATEL
no caso concreto), por sua vez, estabelece os indicadores de qualidade do Serviço Móvel Pessoal e seus respectivos parâmetros mínimos, dispondo em seu art.
1º
que:

Art. 1º Este Regulamento tem por objetivo estabelecer regras sobre atendimento, cobrança e oferta de serviços relativos ao Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, ao Serviço Móvel Pessoal – SMP, ao Serviço de Comunicação Multimídia – SCM e aos Serviços de Televisão por Assinatura.

O art. 5º da mesma resolução determina que:

Art. 5º As prestadoras de SMP devem cumprir com as metas de qualidade fixadas neste Regulamento.

O Regulamento de Qualidade dos serviços de Telecomunicações-
RQUAL
, aprovado pela Resolução nº
717
de
23
de dezembro de
2019
, preceitua:

Art. 6º A gestão da Qualidade é regida pelos princípios e regras contidos na Constituição Federal, na
Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997
, na
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
,
na regulamentação da Anatel e em especial, pelos seguintes princípios:

I - liberdade econômica;

II - função social das redes de telecomunicações;

III - livre concorrência;

IV - redução das desigualdades regionais e sociais;

V
- defesa do consumidor
;

VI - atuação de forma responsiva;

VII - incentivo ao comportamento responsivo dos entes regulados;

VIII -
avaliação da qualidade por meio da percepção dos consumidores em complemento às medições técnicas;

IX -
estímulo à melhoria continua da prestação dos serviços de telecomunicações;

X - promoção da transparência e da disseminação de dados e informações à sociedade, observados os dispositivos legais aplicáveis;

XI - diversidade na oferta dos serviços de telecomunicações, compatíveis com a exigência dos usuários; e,

XII - máxima granularidade e precisão dos indicadores, nos limites das capacidades técnica, econômica e estatística.

A Constituição Federal, em seu art.
5º
,
XXXII
, determina que "o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor". Ainda, o art.
170, V
, da Carta Magna eleva a defesa do consumidor à condição de princípio da ordem econômica.

O Código de Defesa do Consumidor-
CDC
, em seu art.
4º
, estabelece como objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo "o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo".

Especificamente, o art. 4º, inciso II, alínea "d" do
CDC
prevê como princípio a "garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho".

Verifica-se da petição inicial, que foi levado ao conhecimento do Ministério Público abaixo-assinado dos consumidores do serviço de telefonia prestado pela Empresa apelante “
VIVO
” (Telefônica Brasil), questionando a má qualidade do serviço. Destacam os seguintes problemas: Frequentemente ligações originadas de aparelhos celulares são interrompidas durante a conversa, forçando os consumidores a realizar várias ligações que possa concluir a conversa; o sinal de Internet é o “E” ou “H”, quase não funciona nada. Apenas mensagem de WhatsApp escrita, se for alguma imagem, não carrega; não conseguem acessar nenhum serviço de bank line; frequentemente em diversos pontos das localidades abrangidas pela “
VIVO
” não há sinal disponível, conhecidos como “ponto cego”. Aos autos também foi juntado o Requerimento nº
176/2019
da Câmara Municipal de Óbidos no qual os Vereadores solicitam o encaminhamento de ofícios ao Ministério Público e à
ANATEL
denunciando a má prestação dos serviços (id 6420875):

De acordo com a inicial, instou-se a
ANATEL
acerca da problemática, que realizou fiscalização da qualidade de serviço de telefonia prestado pela
VIVO
no Município de Óbidos. No relatório elaborado no ano de
2019
(id
6420882
), foi apontado que nos meses de março, maio e junho de
2019
, a operadora ficou abaixo do limiar aceitável para taxa de conexão de voz. Durante os meses de março, maio e junho de
2019,
ficou abaixo do limiar mínimo aceitável para taxa de conexão de dados. Em fevereiro, julho, outubro e dezembro de
2018
e março, maio, e junho de
2019
ficou abaixo do limiar aceitável para taxa de conexão de dados
2G
. Registrou-se ainda, que os meses de abril e maio de
2018
foram os meses mais críticos do período avaliado, com muitos alarmes de falhas de equipamentos e falta de energia.

O documento de id.
6420871
demonstra que a operadora também apresentou índices abaixo do limite aceitável para taxa de conexão de dados e em novembro e dezembro do ano de
2017.

A alegação de que, de modo geral, os serviços prestados atendem aos parâmetros mínimos de qualidade não afasta a necessidade de adequação, diante da evidência de falhas específicas que comprometem significativamente a experiência dos usuários. Inclusive, no relatório mais atual (id
6420883)
a Anatel registrou em sua conclusão que após a solicitação de fiscalização feita pelo Ministério Público no município e apuração dos indicadores do serviço, foi realizada reunião com a operadora para solicitar providências e sugerir ações para melhorar a prestação do serviço.

O argumento de generalidade não pode sobrepor-se à realidade fática demonstrada nos autos. A empresa não pode ser considerada em conformidade com a regulamentação quando parte de seus serviços é prestada abaixo dos parâmetros mínimos de qualidade estabelecidos.

Acerca do tema, colaciono decisão do Tribunal de Justiça de Goiás, que reconhece a necessidade de imposição de obrigação de fazer quando diante da má prestação do serviço. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEFONIA MÓVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ANATEL. AFASTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. RELATÓRIOS TÉCNICOS DA AGÊNCIA REGULADORA. DEFERÊNCIA. DANO MORAL COLETIVO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consistindo o objeto da ação civil pública em assegurar a observância da legislação consumerista existente entre a operadora de telefonia e seus clientes, deve ser afastada a tese de litisconsórcio passivo necessário com a ANATEL. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 2.
Os relatórios e notas emitidas pela ANATEL constituem prova suficiente para atestar a irregularidade ou insuficiência dos serviços prestados pela apelante, notadamente por se tratar de entidade dotada de expertise técnica e a capacidade institucional para esse mister. 3. Os Tribunais Superiores vem assentando entendimento no sentido de que o Poder Judiciário deve adotar postura de deferência às decisões embasadas em questões técnicas, uma vez que não dispõe dos conhecimentos necessários para desconstitui-las .
Precedente do STF. 4.
A despeito de possíveis correções e adequações promovidas pela empresa no decorrer do trâmite processual, deve ser mantida a obrigação de fazer estabelecida na sentença, como medida necessária para assegurar aos consumidores os reparos que se fizerem indispensáveis para a adequada prestação do serviço, notadamente por não constar dos autos provas que indiquem a completa regularização dos vícios constatados
. 5 .
A falha persistente na prestação dos serviços de telefonia afigura-se injusta, intolerável e capaz de provocar repulsa e indignação na consciência coletiva, por consubstanciar manifesto abuso à condição de vulnerabilidade do consumidor, ensejando a condenação em danos morais coletivos, como forma de ressarcir, punir e inibir a lesão causada à coletividade.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 03573764620148090132 POSSE, Relator.: Des(a). Fernando Braga Viggiano, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

No âmbito deste Egrégio Tribunal destaca-se o seguinte julgado:

Impõem-se às empresas de telecomunicações o dever de fornecer serviço de telefonia minimamente digno aos usuários, na medida em que se dispõe a tanto e são remuneradas por aqueles que se utilizam dos mesmos.

Sabe-se que nos termos do art. 19 da Lei. n. 9.472/97, compete à Anatel a obrigação de fiscalizar os serviços públicos concedidos, bem como de reprimir as infrações aos direitos dos usuários, entretanto, essa competência é privativa, mas não exclusiva, razão pela qual seus regulamentos não são imunes à eventual análise por este Poder Judiciário.

Deve-se ressaltar que as instância administrativa e judicial são independentes, não havendo qualquer impedimento que uma mesma conduta se caracterize como ilícito civil, penal e administrativo, com fixação de sanção conforme previsão legal de cada uma dessas esferas.

Muito embora a agravante alegue que a determinação contida na liminar contém comandos excessivamente genéricos e que cumpre todas as metas de qualidade exigidas pela ANATEL, infere-se dos autos a insatisfação dos usuários dos serviços de telefonia e internet da operadora demandada.

A ora agravante, fornecedora do serviço, é empresa de grande porte, com abrangência nacional, não podendo apenas justificar que o serviço está normal e que os pedidos formulados foram genéricos, até porque, sabe-se que o problema não é exclusivo do Município agravado, ocorrendo em várias outras cidades do Estado, conforme facilmente se verifica pela quantidade de demandas semelhantes que tramitam perante o Poder Judiciário do Estado.

Outrossim, a legislação que rege os serviços de telefonia móvel, prestados em regime de concessão dispõe que tais serviços devem ser prestados de forma adequada, o que pressupõe a satisfação, de forma simultânea, dos requisitos da regularidade, continuidade, eficiência e segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade nas tarifas.

(...)
Diante da previsão legal colacionada, resta evidente que a agravante deve oferecer serviços de forma regula
r,

(TJ-PA - AI: 08005492020178140000, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 10/05/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 27/05/2021)

Portanto, não é o caso de improcedência da ação, como requer a apelante, devendo ser mantida a condenação na obrigação de regularização do serviço de telecomunicações de
ÓBIDOS/PA
, no tocante a conexão e desconexão de voz e dados. Entretanto, deve ser estabelecido que essa regularização deve atender aos parâmetros legais estabelecidos nas leis e atos normativos da
ANATEL
, de modo a evitar-se a indevida interferência do Poder Judiciário.

No que tange a determinação de contratação de pessoal e de instalação de equipamentos modernos, do mesmo modo compreende-se que tal imposição extrapola a atuação do Poder Judiciário, tendo em vista que as ações para o cumprimento dos parâmetros legais podem demandar conhecimento técnico para a escolha da estratégia a ser adotada e precisam estar de acordo com a regulamentação específica da
ANATEL
. Portanto, mantém-se a determinação de regularização dos serviços, mas de acordo com a legislação, não havendo que se falar em perda da utilidade e necessidade da demanda pela alegação de que as obrigações já foram cumpridas, pois a tutela deve ser confirmada em decisão final.

Quanto a parte da sentença que estabelece que a fiscalização do cumprimento da medida ficará a cargo do Ministério Público Estadual, deve ser esclarecido que a atuação do Órgão Ministerial, no caso, deve se limitar estritamente às suas atribuições legais, não havendo óbice a atuação de fiscalização da efetividade das medidas judiciais determinadas em ações por ele propostas, pois a

tutela do direito não se esgota com a mera prolação da sentença, sendo necessário o acompanhamento de seu cumprimento. Entretanto, tal atuação não deve invadir a competência da
ANATEL
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para estabelecer que a
obrigação de regularização do serviço de telecomunicações de
ÓBIDOS/PA
, deve atender aos parâmetros legais estabelecidos nas leis e atos normativos da
ANATEL
para o Serviço Móvel Pessoal; excluir a obrigação de contratação de pessoal e de instalação de equipamentos modernos de tecnologia
2G, 3G

e 4G
, bem como, para estabelecer que a atuação fiscalizatória do Órgão Ministerial, no caso, deve se limitar estritamente às suas atribuições legais, sem interferência indevida na competência da
ANATEL
.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2025